Tribunal: TJDFT
Processo: 0738917-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738917-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: JOSUE FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 140090966), que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida em seu desfavor por JOSUE FERREIRA DOS SANTOS, deferiu parcialmente o pleito de verve provisória requestado na petição inicial, determinando aos réus daquela pretensão que limitem os descontos em contracheque a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do agravado, assim entendida como a remuneração bruta descontada a Seguridade Social, o IRPF, nos termos do art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, com a restituição dos valores indevidamente descontados, sob pena de aplicação de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada desconto indevido, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em relação a cada um dos réus O banco agravante recorre da aludida decisão, postulando a reforma da tutela de urgência deferida na origem. Assevera que não há nos autos elementos fático-probatórios que robusteçam a concessão de tal medida. Afirma a ausência de verossimilhança nas alegações delineadas na exordial, destacando que o agravado é Subtenente do exército, instituição vinculada ao Exército Brasileiro e que “(...) no momento do contrato entre as partes não havia qualquer impedimento. Caso contrário, a fonte pagadora rejeitaria a averbação da margem, não havendo assim o que se falar em conduta irregular por parte desta instituição. Há de se ressaltar que o cálculo de comprometimento da margem é efetuado pelo órgão averbador, o qual informa através do sistema de averbação o valor disponível para empréstimo consignado. Portanto, para realizar o desconto o Banco se utiliza da margem disponível no site na data da contratação. Diante do exposto, não há que se falar em ilegalidade da cobrança, pois sua ocorrência deu-se dentro dos ditames legais, agindo o banco no exercício regular de seu direito.” Traça argumentos sobre toda a logística que envolve a cobrança de empréstimos consignados, e ressalta o prazo exíguo fixado para o cumprimento da decisão agravada. Combate ainda o valor fixado a título de astreintes para a hipótese de descumprimento da determinação judicial vergastada neste recurso. Alega desproporcionalidade no arbitramento da multa, pugnando pelo seu afastamento ou pela sua minoração. Defende também o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ativo no presente agravo de instrumento. No mérito, requesta pelo provimento do recurso à baila. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 41358278), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado, casuisticamente, que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No vertente caso, entendo que a tutela de urgência buscada pelo banco agravante não atende aos aludidos pressupostos. Cotejando a situação fático-jurídica despontada dos autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, sobretudo porque na hipótese de revogação da tutela de urgência deferida na origem ou mesmo na hipótese de a pretensão da parte adversa ser julgada improcedente, as instituições financeiras poderão prosseguir com a cobrança dos empréstimos sem maiores óbices ou prejuízos. Em contrapartida, o Juízo a quo evidenciou com bastante acuidade as razões de seu convencimento em caráter provisório, o qual, prima facie, não identifico justificativa plausível para reformá-lo, ainda que parcialmente. A propósito, peço vênia para transcrever trechos da decisão recorrida, que bem demonstraram as particularidades da controvérsia posta à colação justificadoras da concessão da tutela de urgência vindicada na peça vestibular. A ver, verbo ad verbum: “(...) A probabilidade do direito emerge da demonstração de que, entre as partes, firmaram-se diversos contratos para a concessão de empréstimos ao autor. Por oportuno, confira-se o ID 139926195. De acordo com a prova documental, a cobrança das parcelas dos empréstimos se dá por descontos em folha de pagamento. Ou seja, à evidência documental, a parte autora se encontra em situação de comprometimento da renda em quase 54% dos rendimentos líquidos, dificultando notadamente sua manutenção às despesas básicas para vida digna sua e de sua família, num círculo vicioso. Para além disso, mesmo nessa fase preliminar é possível extrair dos autos que o réu concorreu para a situação de manifesto superendividamento da autora. Afinal, o autor é servidor do Distrito Federal e recebe sua remuneração pelo BANCO DE BRASÍLIA, segundo maior credor de parcela de superendividamento. Ou seja, sabendo ou tendo condições de saber, o réu optou por conceder novas modalidades de mútuo. Se é correto afirmar que na teoria contratual clássica a autonomia da vontade, a vinculação aos pactos e a relatividade das convenções constituem seus maiores postulados e continuam em vigor, não menos correto é dizer que atualmente a relação contratual pauta-se pela função social do contrato, pela justiça contratual e pela boa-fé objetiva, enquanto comportamento caracterizado pelo cumprimento dos deveres de cooperação, informação e lealdade entre os contratantes. Por isso a defesa do consumidor foi elevada ao status de direito fundamental e de princípio da ordem econômica previstos, respectivamente, no Art. 5o, inciso XXXII, e no Art. 170, inciso V, da Constituição da República,[1] sem que se possa olvidar que o Estado brasileiro tem por fundamento a dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inciso III). Corroborando essa defesa tem-se recente alteração legislativa que inseriu no Código de Defesa do Consumidor (CDC) mecanismos legais para inibir a manutenção dos consumidores em situações de superendividamento, caracterizado pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.[2] Portanto, do cotejo entre os fatos documentalmente comprovados, das normas regentes e do entendimento que se consolida no âmbito jurisprudencial, há probabilidade no direito de a autora manter imune a descontos parcela salarial que lhe garanta a sobrevivência digna e o mínimo existencial. O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo advém do fato de que, provável o direito, no final da demanda e procedente o pedido, a autora terá permanecido durante toda a marcha processual privada da sobrevivência digna e do mínimo existencial. No que diz respeito ao caráter irreversível da medida, tenho não haver óbice ao deferimento da medida, pois a instituição financeira continuará a satisfazer seu crédito mensalmente, porém, dentro dos limites que permitam o autor manter-se condignamente. (...)” À luz do contexto fático, probatório e processual acima mencionado, deflui-se que não se revelam presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo, especialmente porque não enxergo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em prosseguir com o cumprimento da medida liminar, e, depois da instauração do contraditório e da ampla defesa, com a devida instrução processual, se formar um melhor convencimento a respeito do mérito da causa, de acordo com o livre convencimento formado a partir dos substratos de prova colhidos dos autos (CPC, art. 371). Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética de todas as partes litigantes. No que tange ao arbitramento da multa para a hipótese de descumprimento da decisão agravada, a despeito dos argumentos apresentados pelo banco agravante, não denoto, neste caso concreto, violação aos princípios da proporcionalidade nem da razoabilidade. Extrai-se da decisão agravada que o Juízo de primeiro grau fixou multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada desconto indevido, e considerando a parte demandada e a finalidade essencial do instituto tal valor se mostra adequado e dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Consoante sabido e consabido, as astreintes são medidas de execução indireta à disposição do juízo que têm a finalidade de promover efetividade das decisões judiciais, a fim de se evitar que os obrigados se furtem de cumprir as ordens que lhes foram impostas. Se forem fixadas em patamar irrisório provavelmente não atenderá o escopo almejado. À guisa de arremate, calha fazer referência a moderno precedente jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, o qual aborda este tema com muita didática e pelos muitos pontos de interseção com a presente controvérsia serve de reforço de fundamentação para o posicionamento ora adotado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2. Na hipótese vertente, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela parte agravante. 3. As astreintes têm natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência de o devedor cumprir a obrigação e visam garantir a autoridade e a eficácia da decisão judicial. 4. O valor das astreintes mostra-se razoável e proporcional se comparado com a elevada capacidade financeira do agravante e a gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação. 5. Para que não haja incidência da multa imposta na decisão agravada, basta que o agravante suspenda os descontos no contracheque da agravada. 6. A decisão agravada não tem o condão de causar à parte agravante um dano grave e de difícil reparação, a justificar a concessão do efeito suspensivo. 7. Negado provimento ao agravo de instrumento. Decisão mantida. (Acórdão 1638239, 07238890420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim sendo, sem a oitiva da parte contrária e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida provisória de urgência postulada neste recurso. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO requerido pelo agravante. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator